Tribunal: TJMT
Processo: 1001219-38.2025.8.11.0013
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001219-38.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO PEREIRA - CPF: 355.628.036-15 (APELADO), JOAO BATISTA VIANA - CPF: 330.993.249-49 (ADVOGADO), KAMILA SCATOLA VIEIRA - CPF: 084.453.061-11 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO DESPROVIDO.

I.Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de subsídio oriundo de contratação fraudulenta de empréstimo realizado mediante golpe eletrônico e engenharia social, condenando ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros; e (ii) se há fundamento para o pagamento de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que prevê que bancos respondem pelos danos causados por fortuito interno. A falha na prestação do serviço restou configurada pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir a movimentação financeira atípica. A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o banco deveria ter bloqueado as transações suspeitas, conforme previsão da Resolução BCB no 1/2020.O dano moral decorre da angústia e do transtorno sofridos pelo consumidor idoso, sendo devida a indenização fixada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança. A falha na prestação de serviço caracteriza-se pela ausência de mecanismos de segurança eficazes para impedir transações atípicas e contratação remota sem validação segura de identidade.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT,RAC 1010288-49.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câm. Dir. Priv., j. 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos ação declaratória c/c indenização por dano material e moral, que lhe move
Carlos Roberto Pereira
,

julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência e consequente inexigibilidade dos contratos impugnados, devendo ser cessadas as cobranças, no prazo de 05 dias, sob pena de multa correspondente ao dobro do que exigir em desacordo com esta decisão e condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00 a título de dano moral, bem como as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando que não tem responsabilidade pelos atos praticados por terceiros fraudadores. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, ressaltando que a responsabilidade por danos graves da própria vítima, que teria fornecido dados sensíveis a terceiros.

Argumenta ainda, a inexistência de falhas nos sistemas de segurança do banco, a configuração de fortuito externo, apto a romper o nexo causal afastando, por consequência, a declaração ao cancelamento do contrato de empréstimo, dado que as transações efetuadas com uso legítimo de credenciais do cliente.

Defende a legalidade das operações contestadas, demonstrando que a conta utilizada para a contratação do empréstimo estava devidamente vinculada ao CPF e aos documentos pessoais do apelado, e que não houve alteração de dados cadastrais no período das transações. Requer a reforma da sentença, subsidiariamente a redução do quantum arbitrado a título de dano moral.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 323619879).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Carlos Roberto Pereira
ajuizou ação declaratória c/c indenização por dano material e moral em desfavor do Mercado Pago Instituição de Pagamento Ltda
.

Segundo narra na exordial, o autor anunciou um veículo à venda na plataforma Mercado Livre e, em 19 de novembro de 2024, passou a ser contatado via WhatsApp por indivíduos que se negociavam falsamente como representantes da referida plataforma. Este terceiro, utilizando-se de discurso ardiloso, induziu o autor a realizar o espelhamento de tela do celular durante chamada de vídeo, sob o pretexto de validar transações e proteger a negociação contra fraudes. Durante o procedimento, segundo o autor, os golpistas utilizaram seus dados para contratar, à vista,
empréstimo no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
junto ao Mercado Pago, com parcelamento em 24 vezes de R$ 2.366,90, totalizando
R$ 56.805,60
, bem como para
solicitar cartão de crédito
, com o qual efetuaram compras de
R$ 1.498,30 e R$ 1.785,36
.

O requerente alega que, além do empréstimo fraudulento, os golpistas efetuaram transferências via Pix de valores expressivos, os quais ele, ludibriado, repassaram a terceiros acreditando estar tratando com compradores reais do veículo. Após a descoberta do golpe, registrado boletim de ocorrência e resolvido administrativamente a questão junto ao requerido, sem sucesso, sendo continuamente cobrado e ameaçado de negativação indevida.

Após regular trâmite processual
, o Magistrado
a quo

julgou procedentes os pedidos aduzidos na inicial para declarar a inexistência e consequente inexigibilidade dos contratos impugnados, devendo ser cessadas as cobranças, no prazo de 05 dias, sob pena de multa correspondente ao dobro do que exigir em desacordo com esta decisão e condenar o réu ao pagamento de R$5.000,00 a título de dano moral, bem como as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Inconformada, recorre a parte apelante, alegando que não tem responsabilidade pelos atos praticados por terceiros fraudadores. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, ressaltando que a responsabilidade por danos graves da própria vítima, que teria fornecido dados sensíveis a terceiros.

Argumenta ainda, a inexistência de falhas nos sistemas de segurança do banco, a configuração de fortuito externo, apto a romper o nexo causal afastando, por consequência, a declaração ao cancelamento do contrato de empréstimo, dado que as transações efetuadas com uso legítimo de credenciais do cliente.

Defende a legalidade das operações contestadas, demonstrando que a conta utilizada para a contratação do empréstimo estava devidamente vinculada ao CPF e aos documentos pessoais do apelado, e que não houve alteração de dados cadastrais no período das transações. Requer a reforma da sentença, subsidiariamente a redução do quantum arbitrado a título de dano moral.

Pois bem. A controvérsia gira em torno da existência de falha na prestação do serviço bancário e da consequente responsabilidade civil objetiva do banco por fraude comprovada praticada por terceiros.

In casu
, verifica-se que a responsabilidade da parte apelante norteia-se nos empréstimos e compras realizadas mediante fraude perpetrada por terceiro que, através de engenharia social e golpe eletrônico, se utilizou da identidade do apelado, idoso e hipossuficiente, para contratar, em seu nome, serviços bancários e de crédito.

Da análise detida dos autos, colhe-se que o autor/apelado foi induzido por estelionatário a fornecer dados sensíveis através de ligação realizada via WhatsApp, na qual, inclusive, foi demonstrada a realização do espelhamento da tela de seu celular, mecanismo que permitiu acesso remoto a sua interface digital e subsequente contratação, por terceiro fraudador, de empréstimo de R$ 35.000,00, parcelado em 24 vezes de R$ 2.366,90, totalizando R$ 56.805,60, bem como solicitação e uso de cartão de crédito com compras de R$ 1.498,30 e R$ 1.785,36.

Em que pese a tentativa do apelante em eximir-se da responsabilidade, suscitando a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro, tenho que não possui o sustentáculo apto a ensejar o afastamento de sua responsabilização. As alegações do apelante no sentido de que a contratação ocorreu por meio regular e vinculado ao CPF do apelado, mediante selfie e validação de documentos, não se mostram suficientes para afastar sua responsabilidade civil, ante o risco causado à atividade bancária, que depende do firme entendimento da jurisdição pátria, exigindo aos fornecedores de serviços financeiros o dever de segurança e vigilância contra fraudes.

Com efeito, o STJ entende que as instituições financeiras respondam objetivamente, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias:
“Súmula 479 do STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No presente caso, os elementos probatórios colacionados aos autos pelo recorrido demonstram, com razoável grau de verossimilhança e coerência, a ocorrência do golpe e a completa ausência de intenção volitiva legítima para a celebração dos contratos em tela. Ressaltou-se que o boletim de ocorrência foi lavrado imediatamente, os extratos bancários foram anexados e a narrativa dos fatos se mostrou consistente com a dinâmica típica dos golpes de engenharia social.

Além disso, não há nos autos prova robusta por parte da instituição financeira de que a contratação deu com segurança suficiente para evitar a possibilidade de fraude. Ao revés, o simples fato de que o fraudador obteve sucesso utilizando selfie e documentos já aponta para falha no sistema de verificação da identidade do contratante, o que deveria ser mais rigoroso, notadamente em se tratando de contratação à distância e de valores expressivos.

Assim sendo, não há como imputar ao consumidor a responsabilidade pela fraude sofrida. Exigir do idoso e hipossuficiente controle absoluto sobre meios digitais complexos, comumente desconhecidos por parte significativa da população, seria transferir indevidamente o ônus da falha no sistema de segurança do próprio fornecedor do serviço.

Nesse contexto, restou demonstrada apenas a responsabilidade do banco réu, que não procedeu as imprescindíveis cautelas para as referidas transações, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Outrossim, não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco requerido que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador. O dano decorreu unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou um serviço adequado.

Nessa esteira, cumpre registrar que o fornecer de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços (CPC, art. 14, caput). Considera-se serviço defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar (CPC, art. 14, §1o).

A falha do banco na adoção de medidas de segurança torna-se ainda mais evidente ao se considerar a existência de altas movimentações financeiras e sucessivas transferências, fatores que deveriam ter acendido um alerta para possíveis irregularidades. A ausência de qualquer mecanismo de controle ou verificação demonstra negligência no cumprimento do dever de diligência inerente à atividade bancária.

O banco não apresentou qualquer histórico de reclamações ou bloqueios relacionados à conta do fraudador, o que reforça a tese de que não houve qualquer cautela ou monitoramento da conta, mesmo diante de movimentações atípicas.

Destaque-se que, entre outros direitos básicos do consumidor, está a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos, conforme disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

O serviço é defeituoso, nos termos do §1o do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, permitindo a ocorrência de danos que, em razão das circunstâncias, não existindo medidas para o fim de evitar prejuízos, como o ocorrido no caso em tela.

Assim, não merece reforma a sentença que reconheceu a responsabilidade do banco apelante, em virtude da ausência de diligência por parte da instituição financeira ao não evitar operações atípicas que indicavam possível fraude ou atividade irregular.

A conduta esperada da instituição bancária, em virtude do dever de cuidado inerente ao seu papel na administração de recursos de terceiros, seria o monitoramento adequado e tempestivo, bloqueando imediatamente transações que destoassem do padrão, a fim de evitar potenciais danos de difícil reparação.

É incontroverso que os golpes que envolvem o uso indevido de aplicativos e mecanismos digitais, se tornaram mais frequentes e exigem das instituições financeiras um aprimoramento constante de suas ferramentas de detecção e bloqueio de transações fora do padrão. No presente caso, a falta de mecanismos que pudessem impedir ou, ao menos, sinalizar a atipicidade das operações realizadas pelo golpista, evidência a falha na prestação do serviço.

Já tive oportunidade de votar nesse sentido, diante das peculiaridades similares do caso,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS – REALIZAÇÃO DE EMPRESTIMO FRAUDULENTO PARA PAGAMENTO DE BOLETOS EM OUTRO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO AUTORIZAR ABERTURA DE CONTASCORRENTES PARA FINS ILÍCITOS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

In casu, restou demonstrada a responsabilidade do banco réu, que não procedeu as imprescindíveis cautelas para abertura de conta bancária, não identificando o correntista/contratante e, em consequência, não obstando a utilização de seus serviços bancários para fins não lícitos.

Não se pode falar em excludente de responsabilidade por fato de terceiro, uma vez que foi o próprio banco que não agiu com a cautela necessária para evitar a atuação de suposto terceiro fraudador, decorrendo o dano do consumidor unicamente da conduta da instituição financeira que não prestou serviço adequado.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o quantum indenizatório.”
(RAC n. 1010288-49.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 04.09.24 - negritei).

“V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(
1o VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, diante das peculiaridades do caso, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso.

Em breve síntese, cinge-se dos autos que Neusa Alves Batista moveu ação de indenização por danos material e moral contra o Banco do Brasil S.A., em razão do chamado “golpe do motoboy”, em que, sendo ludibriada, forneceu seu cartão a terceiros que realizaram operações bancárias das quais não autorizou. Defende a ocorrência de relação de consumo e desrespeito ao seu perfil de compras, caracterizando falha na prestação de serviço.

Após a instrução processual, a douta magistrada a quo proferiu a sentença, julgando improcedente o pedido inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, restando à exigibilidade suspensa, ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A i. Relatora, ao fundamentar seu voto, considerou a ocorrência de falha na prestação do serviço bancário, motivo pelo qual deve a instituição responder objetivamente pelos prejuízos suportados pela autora, determinando a reparação do dano material e moral, reformando a r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, em especial, a análise detalhada do acervo probatório produzido nos autos, tenho que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Conforme bem analisado pela Relatora, pedindo vênia ao entendimento esposado na r. sentença recorrida, entendeu:

“Até porque, o sistema de segurança do banco não alertou pelo fato atípico ocorrido.Isso porque, os extratos bancários apresentam a realização de transferência da conta poupança para conta corrente de quantia vultosa de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) e logo em seguida, compras no cartão de débito de R$ 2.500,00, saque de R$1.000,00, pix de R$ 800,00 e pagamento de boleto de R$ 800,00, tudo isso no dia 07/04/2021, no dia seguinte, constam as mesmas operações, inclusive nos mesmos valores, até que concretizou o extravio total de R$ 23.403,00 (vinte e três mil quatrocentos e três reais) (id. 164914878 - Pág. 1).
Coaduno com o entendimento esposado pela Relatora, uma vez que ficou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, mormente porque houve alteração abrupta no perfil da correntista, de modo que o sistema de segurança da instituição financeira deveria ter detectado as movimentações atípicas, com o bloqueio do cartão e contato com a titular para o devido esclarecimento.O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sobre o tema, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.5. Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.
6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.

Precedentes.8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.11. Recurso especial provido.” (REsp n.o 1.995.458/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 9.8.2022 – destaquei). Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
. É como voto.”
(RAC n. 1016526-84.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Dir. Priv., Des. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 23.05.23 - negritei).

Andou bem o magistrado a quo ao consignar, verbis:

“De início, registre-se que o caso em tela versa a respeito da relação de consumo, porquanto as partes se inserem nos conceitos de consumidor e fornecedor, exatamente conforme estipulam os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, consoante, ainda, ao que dispõe a Súmula 297 do STJ.

As alegação trazida pela autora de que não teria contratado o empréstimo não foi suficientemente refutada pelo banco réu. Justifico.

O banco não trouxe documentos que pudessem comprovar a idoneidade da contratação do empréstimo. Ainda que haja uma selfie colacionada no ID 192895954 p. 5, não há mecanismo de certificação digital, geolocalização ou qualquer outro método de autenticação pelo qual fosse possível ao banco constatar a regularidade da contratação.

Denota-se que o documento juntado ao ID 192895954 p. 5, pela instituição bancária, possui endereço diverso do autor, com localização na cidade de São Paulo – SP, enquanto o autor reside no Mato Grosso (ID 1861651490).

No mais, o autor impugnou veementemente os documentos juntados pelo requerido.

Dessa forma, incumbe salientar que as declarações constantes em documento particular presumem-se verdadeiras em relação àquele que o subscreve, salvo os casos em que impugnada sua autenticidade e não for comprovada a veracidade, na forma expressa no art. 428 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o artigo 429, inciso II, do referido diploma legal, elenca que o ônus da prova, tratando-se de alegação de falsidade da assinatura aposta, incube àquele que produziu o documento assinado.

Nessa senda, na forma dos dispositivos citados, havendo a parte autora impugnado a autenticidade do documento, competia ao requerido fazer prova da lidimidade do documento, o que não ocorreu.

Realizada a colheita do depoimento do preposto do réu, aportou-se o que segue:

Ricardo Gomes de Andrade:

Que todo banco deixa à disposição dos clientes crédito pré-aprovado; que no caso do autor foi disponibilizado um empréstimo pessoal, o qual já estava pré-aprovado; que as cédulas de crédito foram anexadas nos autos.

Nesse sentido, o requerido não trouxe aos autos provas suficientes da legítima contratação e acionamento dos mecanismos de segurança do banco, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC). A parte autora ainda se insurgiu contra a fraude perpetrada, conforme comprovado pelo Boletim de Ocorrência de ID 186165153.

Com efeito, não restou comprovado pelo requerido a lisura na prestação do serviço ofertado ao consumidor, sendo patente a falha do dever de segurança na prestação de seus serviços.

O risco inerente à atividade bastante lucrativa do réu, de permitir contratações cada vez mais céleres à distância, não pode ser transferido aos consumidores que, por falha na prestação do serviço adequado, acabam por sofrer prejuízos.

De qualquer modo, reputam-se verdadeiros os documentos apresentados pela parte autora, assim como a narrativa que consta em sua petição inicial, uma vez que a ré não se desincumbiu do ônus que o sistema processual lhe impõe (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

E, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade se for comprovada a inexistência do defeito ou a

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido, decidiu o STJ que: “O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial. Como consequência, é dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores. Veja-se que, nas fraudes e nos golpes de engenharia social, geralmente são efetuadas diversas operações em sequência, num curto intervalo de tempo e em valores elevados. Em razão desta combinação de fatores, as transações feitas por criminosos destoam completamente do perfil do consumidor e, portanto, podem e devem ser identificadas pelos bancos.” (STJ. 3a Turma. REsp 2.052.228-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/9/2023 (Info 788).

Demais disso, considerando a falha na prestação do serviço prestado pela requerida, mister se faz colecionar a Súmula 297 do STJ: “A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários ao permitir a contratação de empréstimo por estelionatário”.

Em paralelo, a Súmula 479 do STJ, preceitua: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Portanto, pelo exposto, cabe enfatizar que não há falar em culpa exclusiva da vítima ora requerente, para se afastar a responsabilidade do do réu, considerando que aquela forneceu seus dados a pessoa que se apresentou como preposto deste e, essa terceira pessoa conseguiu realizar o empréstimo em nome do autor sem nenhum problema, o que denota a falha no serviço oferecido pela ré.

Nesse diapasão, resta cristalina a falha na prestação do serviço bancário (concessão de empréstimo e disponibilização de cartão de crédito).

A boa-fé da autora é inconteste, assim como a fraude. A atividade do réu é inegavelmente de risco, de modo que incide a regra do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, segundo a qual a obrigação de reparar o dano causado é objetiva.

Em outras palavras, responde a instituição financeira objetivamente pelos danos causados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, consoante entendimento cristalizado na Súmula 479 do STJ.

Aqui, cabe salientar que o caso fortuito interno, ocorre quando o evento tem relação direta com a atividade prestada, o que ocorreu no caso vertente.

Sendo assim, é dever da instituição bancária responder objetivamente pelo dano causado à vítima por constituir a fraude um fortuito interno, que derivou do risco do seu empreendimento.

Sobre o tema, o STJ nos Recursos Especiais 1.197.929/PR e 1.199.782/PR, decidiu: "1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
- como, por exemplo,
abertura de conta-corrente
ou
recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
, porquanto
tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (nosso grifo).

Na mesma vertente, insta colecionar a jurisprudência de um caso análogo:

RECURSO INOMINADO - BANCÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS -
EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX NÃO AUTORIZADA
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INCONFORMISMO DA CASA BANCÁRIA - FALHA NO DEVER DE CUIDADO - SUPOSTO GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO - INSUBSISTÊNCIA -
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A DEMONSTRAR QUE A AUTORA TENHA EFETUADO OU AUTORIZADO A TRANSAÇÃO QUESTIONADA
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
- INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇLÃO DE REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO BANCÁRIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E/OU DE TERCEIRO INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RÉU - FORTUITO INTERNO DECORRENTE DE FRAUDE - SÚMULA No 479 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RESTITUIÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5005226-73.2023.8.24.0090, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luis Francisco Delpizzo Miranda, Primeira Turma Recursal, j. 08-02-2024). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 5005226-73.2023.8.24.0090, Relator: Luis Francisco Delpizzo Miranda, Data de Julgamento:
08/02/2024
, Primeira Turma Recursal) (grifo nosso)

CERCEAMENTO DE DEFESA – Julgamento antecipado sem a designação de audiência para oitiva da parte autora. Inocorrência. Desnecessário e inócuo seu depoimento pessoal, considerando que nas manifestações, relata categoricamente a dinâmica dos fatos, a qual, além de incontroversa é reconhecida pelo réu apelante, que descreve o golpe sofrido pela apelada. Suficiente as apelações das partes e os documentos acostados.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

- Autora que foi vítima de golpe denominado pelo próprio Banco réu como golpe do falso funcionário, que o descreve. Recebimento de uma ligação verossímil e ludibriosa
, seguida da receptação de outra, realizada pela própria correntista, que também em razão do uso de dados e informações sigilosas, acredita, por óbvio, estar falando com um representante do Banco. Realização de empréstimo e seguidas transferências, inclusive mediante uso do limite do cheque especial para terceiros, alguns correntistas da própria instituição bancária demandada
. Não há que se falar em culpa exclusiva da própria vítima para se afastar a responsabilidade do Banco. Ausência de travas e mecanismos de checagem e confirmação da lisura, autoria e idoneidade das transações. Ambiente essencialmente eletrônico suscetível a fraudes. Teoria do risco. Fortuito interno. Devolução dos valores retirados da conta corrente, anulação do empréstimo e das transferências
. Sentença integralmente mantida. – RECURSO DESPROVIDO.(TJ-SP - AC: 10195067320218260562 SP 1019506-73.2021.8.26.0562, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 21/06/2022, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022) (grifo nosso)

Logo, imperiosa a declaração de inexistência dos débitos provenientes dos contratos de empréstimo bancário e cartão de crédito (no 860742413, 860931439 e 860932973 - ID’s 192895958, 192895959 e 192895960).”
(id. 323619872 – destaquei).

Portanto, reconhecido a falha na prestação de serviços pelo banco, resta evidente a inexigibilidade dos contratos impugnados, conforme determinado na sentença.

No que tange à ocorrência do dano moral em si, não há dúvida de sua incidência no caso dos autos. Afinal, os elementos probatórios e indiciários dão prova dos dissabores extraordinários experimentados pela parte autora, mormente pelo fato de tratar-se de um idoso.

Em relação ao do
quantum
indenizatório, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

Nesta trilha, entendo que a indenização no valor de R$ 5.000,00 pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Sobre o tema, assim já se manifestou esta Terceira Câmara:

“RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSÓRCIO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Na espécie, restou comprovada a falha na prestação de serviços, uma vez que, após o autor aderir ao consórcio, a empresa vendedora foi desidiosa no trato com o consumidor, demonstrando desinteresse na solução dos problemas, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”

(RAC n. 1013938-92.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Dir. Priv., minha relatoria, j. 25.10.2021 - negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025